Tribunal: TJMMG
Processo: 2000146-83.2023.9.13.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 MANDADO DE SEGURANÇA Processo eproc n. 2000146-83.2023.9.13.0000 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 11/10/2023 Publicação: 18/10/2023 Decisão: unânime EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PARA O CARGO DE JUIZ DE DIREITO MILITAR – RETIFICAÇÃO DA PONTUAÇÃO EM QUESTÃO DA PROVA ESCRITA – MATÉRIA APRECIADA PELA COMISSÃO DE CONCURSO, COM MANUTENÇÃO DA PONTUAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO IMPETRANTE COM BASE EM SEU PONTO DE VISTA SOBRE A MATÉRIA OBJETO DA QUESTÃO SUSCITADA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OU DE ERRO PATENTE E CLARIVIDENTE – AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO CONSTATAÇÃO DE ATO ILEGAL QUE TENHA VIOLADO DIREITO DA PARTE – NÃO CLASSIFICAÇÃO ÀS DEMAIS FASES DO CERTAME – SEGURANÇA DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo impetrante Clayton Francisco de Carvalho, impetrado o Presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em denegar a segurança, para manter a não classificação do impetrante para as demais etapas do certame. Não participou do julgamento o Desembargador Rúbio Paulino Coelho, por motivo de impedimento. Ausente, justificadamente, o Desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Clayton Francisco de Carvalho, contra ato do Presidente da Comissão de Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira da Magistratura Civil da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, denominado autoridade apontada como coatora, Desembargador Rúbio Paulino Coelho, Presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, lastreado nas razões de fato e de direito a seguir expostas. O impetrante participa do Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira da Magistratura Civil da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. O certame prevê 06 (seis) vagas para o cargo de Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, e a segunda etapa do certame tinha previsão de provas escritas subjetivas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O impetrante foi habilitado a continuar no certame após a prova objetiva, participando, assim, das provas escritas. O impetrante aponta irregularidades no certame, a saber: [...] O impetrante se inscreveu no concurso, concorrendo às vagas destinadas aos PCDs. A inscrição foi deferida. Participou da primeira etapa, logrando êxito para avançar, e realizar a segunda etapa. No dia 11/02/2023, foi realizada a prova discursiva da segunda etapa, onde a questão 01 trazia a seguinte redação: “DISSERTE sobre o erro de direito e o erro de proibição, abordando a previsão legal e os efeitos que produzem na teoria do crime, bem como a aplicação dos institutos aos crimes militares, a eventual divergência de posicionamentos doutrinários, as espécies de erro e as modalidades.” Ocorre que o tema “erro de direito”, não está previsto no conteúdo. Necessário inicialmente propor premissas básicas e pacíficas, sobre o tema Concursos Públicos, e o princípio da vinculação ao edital. O Edital é lei fundamental do concurso, que vincula e estrutura toda a relação jurídica publica, da comissão em si, da Administração com os candidatos, bem como a relação entre os candidatos. Portanto toda a matéria cobrada em um concurso público, deve ter sua correspondência direta no edital, de forma clara e específica. O contrário disso vislumbra grave ato de ilegalidade, viola o princípio da não surpresa. O tema já debatido exaustivamente no poder judiciário, sendo convergente para tanto. De acordo com o jurisprudência em teses de edição nº 103 do STJ, “1) O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora do certame e tampouco se imiscuir nos critérios de atribuição de notas e de correção de provas, visto que sua atuação se restringe ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público e da observância do princípio da vinculação ao edital”. Em recente julgado pela segunda turma do STJ, aplicando a jurisprudência da tese destacada, concordou com a anulação, de uma questão em prova oral, no concurso da magistratura do TJMS, devida a falta de correspondência entre o perguntado, e o trazido pelo edital. (...) Conforme sabido é firma a jurisprudência nesse sentido, para restringir as matérias exigidas, àquelas expressamente trazidas no edital. Diante da premissa proposta, verifica-se a ilegalidade da questão, bem como o espelho de correção da questão. Conforme o edital consolidado do concurso, no ponto “Direito Penal Militar”, no anexo III, se destaca o “item 3”, o que se extrai: “3. Teoria do crime: conceito de crime, evolução histórica e principais sistemas. Crime militar em tempo de paz. Crime militar em tempo de guerra. Crime militar doloso contra a vida. Bem jurídico. Dano e perigo. Teoria da conduta. Condutas Relação de causalidade. Imputação. Imputação objetiva. Ilicitude e causas excludentes. Culpabilidade e causas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 excludentes. Erro de tipo e de proibição. Iter criminis. Consumação e tentativa. Exaurimento. Desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Crime impossível. Imputabilidade penal. Concurso de agentes. Concurso de crimes. Crime continuado. Aplicação subsidiária dos Títulos II, III e IV da Parte Geral do Código Penal brasileiro.” Conforme exposto NÃO HÁ “ERRO DE DIREITO”. O que se prevê são os erros de proibição e erro de tipo, institutos diversos do questionado. Paralelamente, a própria questão exigiu do candidato, a capacidade para distinguir as diferenças entre os institutos. Analisando detidamente o edital, não se encontra referência ao instituto, suas espécies, ou modalidade. A exigência da questão, conforme se extrai do espelho de resposta, está em completo desacordo com o conteúdo programático do concurso. Além disso, conforme a chave de correção, o examinador foi além, exigindo o conhecimento específico sobre as espécies e as modalidade do erro de direito, conforme se extrai dos itens 7 e 8. Divulgada a nota o impetrante logrou nota global de 4,65 em 10. Na questão que deve ser anulada, 0,4 em 2. Verificada de pronto a ilegalidade do ato, ao cobrar matéria que não conta do edital, sendo dever da administração anular os atos administrativo ilegais, tempestivamente recorreu da questão, nos mesmos termos aqui apresentados. Para evitar a redundância, e homenagem à clareza e objetividade, deixa em anexo o recurso. O recurso foi conhecido e julgado improcedente. Colaciona as razões de decidir: “SITUAÇÃO DO RECURSO SITUACAO: Indeferido RESPOSTA: Em resposta ao recurso interposto contra o resultado das provas escritas – questões discursivas do concurso público de provas e títulos para ingresso na carreira da Magistratura Civil da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais – Edital Nº 01/2022, a Banca Examinadora esclarece o que se segue: A impugnação apresentada pede revisão da nota atribuída, sustentando apenas que a questão formulada está em desacordo com o programa da matéria publicado no edital do concurso. No entanto, consta do item 3 do programa expressa previsão para os temas da “Teoria do crime: conceito de crime, evolução histórica e principais sistemas. .... Culpabilidade e causas excludentes. Erro de tipo e de proibição.” O erro de direito é tema que se insere na evolução histórica do modelo analítico do crime, especificamente no que diz respeito à culpabilidade, que encontra previsão expressa no programa publicado. O erro de proibição, concebido para superar as deficiências do erro de direito encontra previsão expressa no programa. Não há nulidade a reconhecer. Por tais razões, a nota atribuída à resposta deve ser mantida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Resultado – Indeferido” (grifo nosso) Conforme se extrai da decisão em recurso, a própria comissão reconhece que não há previsão expressa no edital, do tema “erro de direito”, nem tão pouco as várias modalidades de erro, exigidas na chave de correção. Conforme o enunciado da questão, o tema erro de direito, e seu conhecimento, é cobrado em todos os itens, bem como as várias espécies de erro de direito doutrinariamente criadas. (...) Com a anulação da questão, a nota do impetrante muda de 4,65; para 6,25. Portanto nota suficiente para o prosseguimento no concurso, para a correção das sentenças cível e criminal. 4 - DO PEDIDO LIMINAR Pede liminarmente que seja reservada a 5ª vaga disponível, bem como a antecipação dos efeitos da tutela, para que o impetrante volte ao concurso, devendo a comissão corrigir as sentenças cível e penal. A probabilidade do direito se funda inicialmente, no fato da própria comissão reconhecer, ser o impetrante PCD, e concorrer às vagas reservadas. Conforme verifica nas publicações, não houve PCD aprovado na segunda fase. Sendo assim, a 5ª vaga imediata, conforme o edital, deve ficar reservada ao impetrante, enquanto não decidido o MS, ou ser superveniente reprovado nas fases seguintes. Quando a ilegalidade se mostra cristalina. (...) O perigo da demora urge, pela proximidade da fase oral do concurso, marcada para o dia 03/09/2023, bem como o caráter vitalício do cargo. Não vislumbra inicialmente a necessidade da suspensão do concurso, podendo, caso o impetrante seja aprovado nas demais fases, ter a prova oral aplicada posteriormente, já que é fase de avaliação individual. 5 – Dos Pedidos: 1 - Seja conhecido o presente Mandado de Segurança (MS); 2- Caso prevaleça a incompetência do Pleno do Tribunal de Justiça Militar, seja o presente feito, encaminhado para o órgão jurisdicional competente; 3 - Caso entenda não ser da atribuição indicar a competência adequada, seja intimado o impetrante, com base no art 10 cpc, para emendar eventual vício; 4 - Seja o MS recebido e processado em segredo de justiça; 5 - Seja concedido liminar: 5.1: para reservar a quinta vaga, dentre os cargos ora existentes, bem como aqueles do cadastro de reserva, até o julgamento definitivo deste, ou a eventual eliminação do impetrante, nas demais fases do concurso; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 5.2: para conceder os efeitos práticos do MS, e conferir a nota de 6,25 ao impetrante, para o retorno ao concurso público, e o avanço nas demais fases, com a correção das sentenças cível e penal. 6 – Seja concedida a o ordem, para confirmar a liminar, e reconhecer a ilegalidade, para reservar a quinta vaga, dentre os cargos ora existentes, bem como aqueles do cadastro de reserva, até o julgamento definitivo deste, ou a eventual eliminação do impetrante, nas demais fases do concurso; anular a questão número 01, da prova discursiva, do Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira da Magistratura Civil da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais – EDITAL 01/2022, e conferir a nota de 6,25 ao impetrante, bem como o seu prosseguimento no concurso. [...] Em decisão liminar, conforme Evento 8, indeferi o efeito ativo pleiteado, por entender que não existem as alegadas ilegalidades, restando perfeito o cumprimento do edital quanto às matérias exigidas nas provas escritas, notadamente em matéria criminal, e que a irresignação do impetrante se baseia unicamente em seu ponto de vista. O eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal, autoridade apontada como coatora, prestou suas informações de maneira absolutamente completa e satisfatória, nos termos do documento colacionado no Evento 13, expondo os fundamentos pelos quais entende que a pretensão do impetrante não merece prosperar. O eminente Procurador de Justiça oficiante neste Tribunal manifestou-se no Evento 16, pugnando pela denegação da segurança, com a não classificação do impetrante para as etapas posteriores. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, após a análise detida e acurada das questões postas para decisão neste mandado de segurança, sobre cujos autos me debrucei com extrema atenção e cuidado ante a matéria sub judice, confesso a vossas excelências que, da mesma forma como restou decidido em sede de antecipação de tutela, também o mérito do mandado de segurança admite a mesma conclusão. Com efeito, vindo aos autos as informações do eminente Desembargador Presidente deste Tribunal e o parecer do eminente Procurador de Justiça, aliados ao aprofundamento sobre o tema, não posso me afastar das razões lançadas na decisão liminar adotada, especialmente porque nenhuma modificação ocorreu no feito, seja no âmbito material, seja no âmbito processual. Continuo entendendo que não há a limitação material indicada na interpretação restritiva que faz o impetrante apenas justificar seu pleito, pois, em verdade, não reflete a intencionalidade do conjunto de matérias TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 previstas no Edital nem mesmo reflete qualquer impossibilidade de se exigir o conhecimento sobre erro de direito. A questão sobre erro de direito integra, por absoluta obviedade, a matéria sobre teoria do crime, explicitamente prevista no Edital. Em tal sentido se encontra a decisão da Comissão do Concurso acerca do recurso administrativo. Confira-se o resumo: SITUAÇÃO DO RECURSO: SITUAÇÃO Indeferido RESPOSTA: Em resposta ao recurso interposto contra o resultado das provas escritas – questões discursivas do concurso público de provas e títulos para ingresso na carreira da Magistratura Civil da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais – Edital Nº 01/2022, a Banca Examinadora esclarece o que se segue: A impugnação apresentada pede revisão da nota atribuída, sustentando apenas que a questão formulada está em desacordo com o programa da matéria publicado no edital do concurso. No entanto, consta do item 3 do programa expressa previsão para os temas da “Teoria do crime: conceito de crime, evolução histórica e principais sistemas. .... Culpabilidade e causas excludentes. Erro de tipo e de proibição.” O erro de direito é tema que se insere na evolução histórica do modelo analítico do crime, especificamente no que diz respeito à culpabilidade, que encontra previsão expressa no programa publicado. O erro de proibição, concebido para superar as deficiências do erro de direito encontra previsão expressa no programa. Não há nulidade a reconhecer. Por tais razões, a nota atribuída à resposta deve ser mantida. Resultado – Indeferido Quanto à sua irresignação no tocante à chave de correção e ao indeferimento do seu recurso, é preciso atentar para o fato de que o órgão responsável pelas decisões recursais já se manifestou, e eu quero consignar que me filio à posição da Comissão do Concurso em relação à questão ora suscitada. Esclareço, também, que a Comissão de Concurso tem liberdade para a elaboração das provas e das respostas, não podendo o Tribunal imiscuir-se em tal prerrogativa simplesmente porque um participante não coaduna com a resposta a determinada questão. Este é o entendimento dos Tribunais Superiores, nos termos das jurisprudências abaixo: STJ 1) O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora do certame e tampouco se imiscuir nos critérios de atribuição de notas e de correção de provas, visto que sua atuação se restringe ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público e da observância do princípio da vinculação ao edital. Julgados: AgInt no RMS 50769/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018; REsp 1528448/MG, Rel. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/11/2017, DJe 14/02/2018; AgInt no RMS 47814/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 24/11/2017; REsp 1676544/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 10/10/2017; RMS 54556/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 15/09/2017; AgInt no RE nos EDcl no RMS 50081/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/02/2017, DJe 21/02/2017. (VIDE INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA N. 424) (VIDE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 485) STF Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) Aliás, em outro mandado de segurança neste mesmo certame, em recurso ao Superior Tribunal de Justiça o eminente Ministro Benedito Gonçalves decidiu em idêntico sentido, e é importante trazer algumas lições que integram a sua decisão, diga-se, lições preciosas sobre o tema, in verbis: RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 71070 - MG (2023/0110943-3) RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES RECORRENTE: MIGUEL LEAL NETO ADVOGADO: SARA FRANKLIN NARBAL DE OLIVEIRA - CE025129 RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS RECORRIDO: ESTADO DE MINAS GERAIS ADVOGADO: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M EMENTA - PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO JUIZ DE DIREITO MILITAR. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. ILEGALIDADE OU INCOMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA. NÃO INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 (...) É o relatório. Passo a decidir. (...) A par da argumentação trazida pelo recorrente na presente irresignação, anota-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso extraordinário realizado sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo excepcionadas, entretanto, as hipóteses de análise de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. A ementa sintetizou o julgado com o seguinte teor: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 29-06-2015) [...] No caso dos autos, as razões de decidir da Comissão do Concurso estão perfeitas, assentadas na legislação aplicável, na doutrina e na jurisprudência, cumprindo fielmente as disposições do Conselho Nacional de Justiça e do edital. Portanto, as ofensas ao direito do impetrante não existem e são fruto apenas do seu pensamento sobre tais questões, o que não representa, efetivamente, direito líquido e certo do candidato. Ante o exposto, confirmo a decisão liminar e, por conseguinte, denego a segurança, para manter a não classificação do impetrante para as demais etapas do certame. Após o julgamento, se mantida a decisão contida neste voto, comunique-se a Comissão do Concurso com urgência, para as providências de estilo. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, julgar improcedente a presente ação mandamental. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de outubro de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator